Tribunal: TJSP
Processo: 1031288-03.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação. Documentos que comprovam a situação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. Mérito. Inteligência dos artigos 381, III, e 382 do CPC 2015. Exibição de documento bancário, em produção antecipada de

Ementa:
Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação. Documentos que comprovam a situação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. Mérito. Inteligência dos artigos 381, III, e 382 do CPC 2015. Exibição de documento bancário, em produção antecipada de prova. Condições da ação. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de exibição de documento é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o prévio pedido à empresa não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se existente regulamentação administrativa. Pedido administrativo solicitando o envio de documentos a advogado, desacompanhado de procuração com poderes específicos. Impossibilidade. Risco de quebra de sigilo telefônico. Precedentes TJSP. Requisitos não preenchidos. Produção antecipada indeferida. Sucumbência pela autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031288-03.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANA PAULA FORTUNATO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Voto: 43710
Apelação Cível No: 1031288-03.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Ana Paula Fortunato
Apelado: Banco Bradesco S/A
Produção
antecipada
de
provas.
Exibição
de
documentos. Sentença. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Apelação. Documentos que
comprovam a situação de impossibilidade de arcar
com as custas do processo. Benefício da assistência
judiciária gratuita concedido à autora. Mérito.
Inteligência dos artigos 381, III, e 382 do CPC 2015.
Exibição de documento bancário, em produção
antecipada de prova. Condições da ação. Conforme
tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C,
CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de
exibição de documento é cabível se demonstrado: (i)
a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o
prévio pedido à empresa não atendido em prazo
razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se
existente regulamentação administrativa. Pedido
administrativo solicitando o envio de documentos a
advogado, desacompanhado de procuração com
poderes específicos. Impossibilidade. Risco de
quebra de sigilo telefônico. Precedentes TJSP.
Requisitos não preenchidos. Produção antecipada
indeferida. Sucumbência pela autora. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de produção antecipada de provas ajuizada por Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Paula Fortunato contra Banco Bradesco S/A para requerer a apresentação de
contrato celebrado entre as partes. O d. Juiz de Primeiro grau indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito [fls. 18/23].
Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, visando à
reforma da r. sentença e ao regular prosseguimento do processo. No mais, busca
a concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso processado em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, concede-se o benefício da assistência judiciária
gratuita à apelante.
Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica,
a autora trouxe aos autos cópia de sua CTPS, a qual comprova que aufere renda
mensal de cerca de R$ 1.500,00, o que comprova que não tem condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, demostrando
que fazem jus ao benefício [fls. 07/11].
Ora, não há dúvida que, por força da norma constitucional do
art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São
Paulo dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
declararem insuficiência de recursos”, até porque “a assistência judiciária [...] se encontra
regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery,
CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Nesse sentido, a parte demonstrou presentes os requisitos à
concessão da benesse. Trouxe aos autos documentos que comprovam a situação
de dificuldade financeira e, por isso, faz jus ao benefício
No mérito, porém, o recurso é desprovido.
Explica-se.
A requerente ajuizou pedido de produção antecipada de prova
contrato celebrado entre as partes para analisar eventual necessidade de
ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Desse modo, nos termos do artigo 381, inciso III, CPC/2015,
requereu a produção antecipada da prova, qual seja, a exibição do documento
bancário.
O procedimento de produção antecipada de prova, descrita
no artigo 381, inciso III, do CPC/2015, é cabível quando 'o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação'.
Essa produção antecipada de provas nada mais é que um
procedimento prévio para que a parte consiga a prova necessária para ter o
conhecimento dos fatos. E, assim, na posse dessas provas, analisar se é o caso
de ajuizar, ou não, a ação principal.
O artigo 382 do CPC/2015 determina que: “Na petição, o
requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e
mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. §2o O juiz não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
5
pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências
jurídicas”.
Verifica-se, então, que se trata de mero procedimento
desprovido de lide, tendo em vista que o único objeto é conseguir a prova
necessária para analisar eventual ajuizamento da ação principal.
A doutrina explica que: “Realizada a produção antecipada de prova,
o juiz deverá dar por encerrado o processo, mediante sentença homologatória, que não
reconhecerá direito material algum, nem conterá qualquer juízo de valor acerca dos fatos
apurados. A sentença se limita a atestar que a produção da prova se deu de maneira regular e
legítima, ou seja, mediante contraditório e sob a supervisão do juiz” [Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da da Silva Ribeiro e
Rogerio Liscastro Torres de Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil artigo por artigo, 2a ed., ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 738].
Portanto, verifica-se que o procedimento de produção
antecipada de provas é um procedimento autônomo e, por isso, eventual
sucumbência deve ser analisada com bastante cuidado.
Isso porque, de acordo com o princípio da causalidade, em
breve síntese, sucumbente é a parte que deu causa à ação. E, na produção
antecipada de provas, de acordo com a doutrina: “(...) se não houver resistência do
requerido, caberá ao requerente arcar com as despesas processuais. Em razão da falta de
contenciosidade, não serão devidos honorários advocatícios; (...) se houver resistência do
requerido, o vencido é que arcará com as despesas e pagamento dos honorários de sucumbência.
Será vencido o requerente quando seu pedido de produção de prova for indeferido, ou o
requerido, se houver o deferimento da produção da prova a que se insurgiu” [Teresa Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
6
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da da Silva
Ribeiro e Rogerio Liscastro Torres de Mello, Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil artigo por artigo, 2a ed., ed. Revista dos Tribunais,
2015, p. 738/739].
Observa-se, então, que em caso de apresentação espontânea
do documento em juízo pelo requerido, não haverá sucumbência de nenhuma
das partes, porque ausente qualquer lide resistida. Corrobora-se esse
entendimento:
“(...) O CPC/2015 nada refere quanto às verbas de sucumbência.
Portanto, a princípio, as custas processuais são da responsabilidade do requerente sem fixação
de honorários de sucumbência. Se houver resistência pelo requerido (...) o julgador deverá (...)
fixar honorários de sucumbência” [Código de Processo Civil Anotado, Coord. José
Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins, ed. GZ, 2016, p.
545].
No mesmo sentido, acerca da inexistência de sucumbência no
procedimento de produção antecipada de prova: “As despesas do processo são pagas
pela parte que a promoveu. E, por não haver contenciosidade, não há que se falar em
sucumbência (...)” [Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,
vol. 1, 57a ed., ed. Forense, 2016, p. 938].
Entendimento contrário, ou seja, sucumbência do requerente
em caso de apresentação espontânea do documento em juízo, acarretaria em
obstáculo ao amplo acesso à justiça, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Isso porque a parte que não obteve o documento
administrativamente, mesmo após tê-lo pedido, seria obrigada a arcar com as
verbas de sucumbência da produção antecipada de prova.
Por outro lado, a ausência de sucumbência em caso de
apresentação espontânea do documento em juízo se justifica, porque, além de
todos os argumentos 'supra' analisados, principalmente a ausência de lide, não
subsiste mais no ordenamento jurídico a ação cautelar autônoma de exibição de
documentos, em que havia sucumbência de uma das partes.
Assim,
na
produção
antecipada
de
provas,
haverá
sucumbência do requerido se houver resistência à apresentação do documento
em Juízo.
No caso de apresentação espontânea do documento, sem
qualquer resistência processual, não haverá sucumbência.
E, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito
ou improcedência do pedido, a sucumbência, por óbvio, será do requerente.
Por fim, o fato de o portador do documento não o apresentar
mesmo após pedido administrativo não gera, por si só, a consequência de
determinar a sucumbência nesses procedimentos.
Nos presentes autos, o requerente explicitou que se faz
necessário, primeiro, analisar o contrato celebrado para, posteriormente, se for o
caso, ajuizar a ação principal, em que se buscará a declaração de inexigibilidade
do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
8
Desse modo, o pedido do requerente é compatível com o que
consta nos artigos 381, inciso III, e 382 ambos do CPC/2015, ou seja, trata-se
de genuíno pedido produção antecipada de prova.
Verificado o cabimento do ajuizamento do pedido de
produção antecipada de prova, passa-se, agora, a análise do mérito do pedido de
exibição do documento, de acordo com os requisitos especificados pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
Observa-se que esse recurso repetitivo foi decidido ainda na
vigência do CPC/1973. Porém, os requisitos lá especificados podem,
perfeitamente, ser utilizados para analisar o interesse de agir no pedido de
exibição de documento, sob a égide do CPC/2015.
Conforme decisão tomada em sede de recurso repetitivo pelo
STJ, “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária” [REsp 1.349.453/MS, rel. Ministro
Luís Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 02.02.15].
Neste sentido, conforme o paradigma firmado pela Corte, três
são os requisitos para a cautelar de exibição de documento: (1) a existência de
relação jurídica entre as partes; (2) o prévio pedido à empresa não atendido em
prazo razoável; e (3) o pagamento do custo do serviço, se existente
regulamentação administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
9
Verificada a ausência de qualquer um dos citados requisitos,
conclui-se pela inexistência de todas as condições da ação.
Embora a autora tenha trazido cópia de consulta ao SCPC em
que há registro de débito de seu nome junto ao banco réu, verifica-se que o
pedido administrativo não poderia ser admitido pelo banco.
Isso porque a autora requereu o envio de documento ao
endereço eletrônico do advogado, o que não foi acompanhado de procuração
com poderes específicos para requisição de documento protegido pelo sigilo
bancário [fls. 17].
Essa vem sendo a posição reiterada deste Tribunal para casos
idênticos:
“Processo civil. Cautelar de exibição de documentos. - Ação ajuizada
com a finalidade de exibição de contrato Petição inicial que veio acompanhada, dentre outros,
de cópia de correspondência e cópia de “A.R.” - Endereço que consta no documento de
requerimento para envio do documento solicitado não é o mesmo endereço do autor da demanda
Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não convalida o ato
como prévia notificação do autor ao banco” [cf. TJSP, APEL
1035978-36.2015.8.26.0506, Rel. Des. Roberto Mac Craken, j. 10.03.2016].
“Apelação. Ação cautelar de exibição de documentos. Contrato de
financiamento. Negativação. Sentença de procedência. Recurso. Notificação extrajudicial que
não atende as diretrizes do STJ. Impossibilidade de encaminhamento do instrumento para
endereço diverso do cadastro. Violação ao sigilo bancário. Recolhimento da tarifa bancária pelo
serviço de emissão de segunda via dos documentos. Não comprvado. Ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
10
processual. Prequestionamento. Ausente. Sentença reformada. Recurso provido” [cf. TJSP,
Apel o 1005187-96.2015.8.26.0405, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 11.04.2016].
“Ação Cautelar de exibição de documentos Interesse processual não
demonstrado O pedido administrativo não tem validade jurídica, pois foi solicitado que o
documento fosse entregue a terceiro Necessidade de procuração específica Falta de interesse
de agir Novo entendimento firmado no STJ em sede de REsp repetitivo no 1.349.453-MS
Extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC., art. 267, VI) Sentença mantida
Recurso desprovido” [cf. TJSP, APEL. 1023369-21.2015.8.26.0506, Rel. Des.
Maurício Pessoa, j. 20.01.2016].
Sendo certo que o banco não pode enviar o documento para
endereço diverso do da autora, sob pena de quebra de sigilo bancário, sem que
haja procuração específica para tanto, consideram-se não preenchidos os
requisitos do pedido de exibição de documento bancário.
Assim, ausente um dos requisitos necessários à propositura da
ação cautelar de exibição do documento bancário, nos termos da tese do STJ, e
não cumpridas as condições da ação, impossível acolher a pretensão da
requerente, devendo o pedido de produção de prova ser indeferido.
Sucumbente, a autora responderá pelas custas do processo,
bem como pelos honorários advocatícios, que são arbitrados, por equidade, em
R$ 1.000,00, em razão do baixo valor da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o, 8o e 11o, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3o
do referido diploma legal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031288-03.2019.8.26.0577 -Voto no
11
observada a concessão do benefício da gratuidade.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica